Tribunal: TJSP
Processo: 2060734-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados na folha de pagamento da autora- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua cobrança –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Medida de urgência - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Discussão acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos descontos realizados na folha de pagamento da autora- Considerando-se que até o final julgamento meritório mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada, mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua cobrança – Multa cominatória - Caráter inibitório - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica – Adequação do montante arbitrado – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060734-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada SANDRA MARA GONÇALVES PIRES DA
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060734-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44116 - Fernando
2
Voto no: 44116
Agravo de Instrumento no: 2060734-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Adriana Borges de Carvalho
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravada: Sandra Mara Gonçalves Pires da Luz
Agravo de Instrumento
Medida de urgência - Ação
declaratória de inexigibilidade de débito - Discussão
acerca da regularidade da relação jurídica que deu azo aos
descontos realizados na folha de pagamento da autora-
Considerando-se que até o final julgamento meritório
mostra-se questionável exigibilidade da dívida reclamada,
mostra-se de rigor, com efeito, a imediata suspensão de
sua cobrança Multa cominatória - Caráter inibitório - O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica Adequação do montante arbitrado Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 113/115, dos autos originais do processo eletrônico, que deferiu a
medida de urgência requerida para determinar a suspensão da exigência dos valores
relativos ao contrato impugnado, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00, por
cobrança indevida.
Aduz a regularidade do contrato pactuado e, por conseguinte,
dos descontos efetuados. Insurge-se, ainda, quanto ao montante da multa
cominatória fixada.
Recebido, processado sem a concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060734-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44116 - Fernando
3
Não assiste razão à instituição financeira.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
Consoante se vislumbra dos autos, a presente irresignação
está adstrita à pretensão de declaração da inexigibilidade do débito que deu azo aos
descontos efetuados na folha de pagamento da autora, cuja contratação é inquinada.
Considerando-se, assim, que até o final julgamento meritório
mostra-se questionável a higidez da relação jurídica que deu azo à dívida reclamada,
afigura-se, de rigor, com efeito, a imediata suspensão de sua cobrança.
Assim, impertinente a irresignação ora manifestada.
Como é sabido, a tutela específica das obrigações de fazer e
não fazer (“caput” do artigo 461, do antigo Código de Processo Civil, e artigo 536, do
Novo Código de Processo Civil), também chamada de tutela inibitória, tem por escopo
impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060734-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44116 - Fernando
4
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa diária
(“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida em razão de
dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias),
destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o entendimento de
que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa ou com a obrigação. “O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada em R$ 5.000,00, por
cada ato de cobrança indevida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica